Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737725-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0706415-05.2018.8.07.0018, homologou a renúncia dos substituídos do sindicado exequente ao valor excedente para expedição das RPVs e determinou a expedição da Requisições de Pequeno Valor de acordo com o novo limite estabelecido por meio da Lei no 6.618/2020. Em suas razões recursais, afirma que o juízo a quo não poderia aplicar a Lei 6.618/2020, que aumentou o limite da requisição do RPV para 20 (vinte) salários mínimos, uma vez que o cumprimento de sentença visa a liquidação de crédito reconhecido em ação coletiva que transitou em julgado na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para o recebimento por meio de RPV. Sustenta que a Lei 6.618/2020 tem aplicação imediata, não podendo retroagir para alcançar os atos pretéritos perfeitos, ou seja, as execuções iniciadas na vigência da Lei 3.624/2005. Destaca que o caso dos autos se amolda ao entendimento proferido pelo excelso STF no julgamento do RE 729107, uma vez que a Lei 6.618/2020, que elevou o limite das obrigações de pequeno valor para vinte salários mínimos, não pode ser aplicada à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a emissão das RPVs. No mérito, requer o provimento do agravado para reformar a decisão recorrida. Ausente o preparo ante à isenção legal. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão de ID 67977045 homologou a renúncia dos substituídos do sindicato exequente quanto ao valor excedente para expedição das RPVs e determinou a expedição das requisições. Confira-se: Homologo a desistência da execução e julgo extinto o processo, com fulcro no art. 775 c/c 771, ambos do CPC, em relação a ROBERTO ANTUNES DOS SANTOS, PATRÍCIO VALÉRIO DA COSTA SILVA, LEANDRO MOREIRA ALVES, LUZIA APARECIDA DA SILVA, PAULO CÉSAR VIEIRA e HELTON JOSÉ MEIRELES JUNIOR. De outra via, proferi decisão no ID o 63000377 homologando os cálculos da Contadoria Judicial (ID: 58353937), e determinando a expedições das RPVs e dos Precatórios. Compulsando os autos verifico que ainda não foram expedidas as RPV ́s e os Precatórios. Sobreveio petição dos credores - Alcione Santos Batista Marques Cunha, André Henrique Pereira Fonseca, Bernardo Alves Viana Junior, Bruno Alves Caixeta, Bruno Moura Leal, Cláudio Batista Nobre Filho, Claudio Eduardo da Costa Alves, Daniel Costa e Luz, Deborah Siqueira Viana, Diego Gabriel Brito Oliveira, Dyego Alves da Silva, Fabio Lacerda de Brito, Francisco Sinval de Oliveira, Gabriel Santos Horst de Oliveira, Hytalo Pereira de Araujo, Hercules Fernandes de Alencar, José Arimatea de Melo, Marcos Sousa Franco, Ricardo Ribeiro dos Santos e Valdiney Araujo Pereira - solicitando a expedição das RPVs sob a vigência da Lei Distrital no 6.618/2020, com novo teto, qual seja, 20 salários mínimos) (ID: 66607316). O pleito deve ser analisando nos termos da legislação vigente à época de sua expedição, qual seja, Lei Distrital Lei Distrital n. 6.618/2020, vale ressaltar que as requisições ainda não foram expedidas, por esta razão defiro o pedido para expedição das RPVs com base na Lei Distrital no 6.618/2020 Noutro giro, os exequentes José Wesley Rocha Fernandes e Rodrigo Medeiros de Melo peticionaram nos autos informando a renunciam ao valor excedente a 20 salários mínimos para receber o valor através de Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme disposto no art. 3o da Lei Distrital no 3624/2005, alterado pelo art. 1o da Lei Distrital 6.618/2020. Além disso, o Advogado dos exequentes requer o destaque dos honorários contratuais em favor da sociedade RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, inscrita no CNPJ sob o no 05.462.770/0001-70. Defiro os pedidos das partes exequentes de ID no 66607316 no que tange as expedições das RPVs sob a vigência da Lei Distrital no 6.618/2020, com novo teto, qual seja, 20 salários mínimos). Homologo a renúncia ao valor excedente para expedição das RPVs, conforme solicitado pelos credores (ID no 67419354). Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo Causídico, nos termos do contrato juntado aos autos o qual deverá ser destacado no bojo das RPVs a serem expedidas em favor dos credores - José Wesley Rocha Fernandes e Rodrigo Medeiros de Melo. Desta maneira, poderão ser destacados no bojo do precatório e/ou da Requisição de Pequeno Valor os honorários contratuais, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), por força do contrato e do disposto no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. Cumpra-se a decisão de ID no 63000377, expeçam-se as RPVs e os Precatórios, com urgência. Conforme, PA SEI 9452/2020 (força-tarefa), à COORPRE solicitou preferência nas expedições de precatórios dos processos com múltiplas expedições. Portanto, os presentes autos não deverão mais ser movimentado até o final das expedições. Caso haja pedido de renúncia ou pedidos diversos enquanto aguardar a expedição, o expedidor responsável deverá certificar quais as petições estão pendentes de apreciação e realizar a conclusão para deliberação. Custas na forma da lei. Sem honorários. Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 729107/DF – Tema 792, firmou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (cf. ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). Entendo que o referido paradigma é aplicável ao caso em análise, isso porque, compulsando os autos de origem, verifica-se que a formação do título judicial exequendo (ID 19617844 e 19620387) e o início do cumprimento individual da sentença se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor, in verbis: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. (destaquei) O texto legal acima descrito foi alterado por meio da Lei 6.618/2020, que foi publicada do Diário Oficial do Distrito Federal em 19/06/2020, aumentando o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. (destaquei) Contudo, conforme já registrado, a alteração normativa ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo (20/03/2018 – ID 19620387) e ao início de sua execução (10/07/2018), ou seja, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Destaco que mesmo antes da questão ser definida pelo excelso STF, este colendo Tribunal de Justiça, por meio de seu Conselho Especial, já havia manifestado entendimento no mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TETO DO VALOR PARA PAGAMENTO EM RPV. LEIS DISTRITAIS No 3.624/2005 E No 5.475/2015. DESPROVIMENTO. O teto de 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento mediante requisição de pequeno valor - RPV, fixado pela Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, não se aplica ao título formado e à execução iniciada na vigência da Lei Distrital no 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto da RPV em 10 (dez) salários mínimos. Prevalece o teto fixado na lei em vigor na época da formação do título executivo judicial e início da execução. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 893044, 20140020145762EXE, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/9/2015, publicado no DJE: 22/9/2015. Pág.: 20) (destaquei) Nesse contexto, tendo em vista que o título exequendo e o início da execução se deram na vigência da Lei Lei 3.624/2005, a requisição deve observar o limite de 10 (dez) salário mínimos. Dessa forma, ao menos nesta análise de cognição sumária, sendo o entendimento consignado pela decisão agravada divergente da nova tese vinculante firmada pelo STF em resolução de demandas repetitivas, mostra-se necessária a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito deste recurso, em especial quando se verifica que a decisão agravada ordenou a expedição das RPVs com urgência, o que demonstra o perigo da demora. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final deste recurso. O Juízo a quo deverá tomar as medidas necessárias para a suspensão da expedição dos RPVs. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 3 de setembro de 2020 14:34:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador